Tribunal: TCU
Processo: 002.432/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação em que se requer o acompanhamento de disputa entre pessoas jurídicas de direito privado que poderia resultar em suspensão supostamente indevida da multa de leniência aplicada a uma delas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para que esta Corte acompanhe a disputa entre os grupos empresariais J&F e Paper Excellence pelo controle da empresa Eldorado Celulose; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da representação, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao representante.